Tribunal: TJDFT
Processo: 0707511-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES. MÉRITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. INADIMPLEMENTO POSTERIOR. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reparação de danos materiais, condenando o cedente de crédito à restituição dos valores pagos pelos cessionários, uma vez que não puderam ser compensadas em razão da insuficiência de saldo no título, tendo em vista outras tantas cessões realizadas pelo requerido a terceiros.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há 02 (duas) questões em discussão:
(i) se o recurso dos autores deve ser conhecido diante da ausência de interesse recursal;
(ii) se o cedente do crédito deve responder pelo inadimplemento posterior do precatório;
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminar
3. Não conhecimento do recurso dos autores: reconhecida a ausência de interesse recursal, pois a sentença recorrida já havia concedido integralmente o pleito de correção monetária e juros legais sobre os valores efetivamente pagos.
Mérito
4. Debate-se a responsabilidade do cedente pelo inadimplemento posterior do crédito cedido, diante da boa-fé objetiva e da existência de diversas cessões, que somadas, foram superiores ao valor efetivo do precatório.
5. A verificação de valor distinto ao apontado no instrumento de cessão de direitos como sendo o de garantia do crédito, bem assim o inadimplemento superveniente caracteriza violação à boa-fé objetiva e aos deveres anexos do contrato, ensejando a devolução dos valores pagos pelos cessionários, sob pena de enriquecimento sem causa.
6. A restituição dos valores deve ocorrer com a incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação, conforme pacífica jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar acolhida para não conhecer do recurso dos autores.
8. Recurso do requerido desprovido, mantendo-se a sentença que determinou a restituição dos valores pagos.
9. Majoração dos honorários advocatícios recursais em 1%, nos termos do art.85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento:
“1. A impossibilidade de compensar frações de precatório adquiridas por causa de cessões superiores ao saldo disponível viola não apenas o princípio da boa-fé objetiva, mas caracteriza o enriquecimento sem causa vedado no ordenamento jurídico (art. art. 884 do Código Civil), justificando a devolução dos valores pagos”.